Tribunal: TJES
Processo: 5001365-24.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-24.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: MARILUZE DIONIZIO SILVARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001365-24.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: MARILUZE DIONIZIO SILVARES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória ajuizada por MARILUZE DIONIZIO SILVARES. A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos morais em razão de
suposta fraude na portabilidade de benefício previdenciári
o, que teria privado a autora de sua única fonte de renda.

A sentença recorrida decretou a revelia da instituição financeira e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Fundamentou o julgador de primeiro grau que a privação do recebimento do benefício por mais de um mês, em decorrência de fraude, configura dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a matéria demanda a realização de perícia técnica complexa. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade, alegando que o procedimento de portabilidade é de iniciativa exclusiva do beneficiário junto ao INSS. Impugna, ainda, a configuração do dano moral e, subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 16430315.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso, prioritariamente, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, arguida pela recorrente ao fundamento de necessidade de produção de prova pericial complexa. A alegação não merece acolhida. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança de seus serviços, que resultou em uma portabilidade fraudulenta do benefício previdenciário da autora. A análise da matéria não exige conhecimento técnico especializado, sendo a prova documental carreada aos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência e os documentos do INSS (ID 16430290), suficiente para a formação do convencimento do julgador. A complexidade da causa, apta a afastar a competência do microssistema dos Juizados Especiais, é aquela que torna a prova do fato inviável pelos meios simplificados previstos na Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no caso concreto. Portanto,
rejeito a preliminar
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO

O mérito recursal reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em operação de portabilidade de benefício previdenciário e, em caso positivo, a existência e a quantificação do dano moral.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa e fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento.

O argumento central da recorrente, de que não possui ingerência sobre o procedimento de portabilidade, iniciado perante o INSS, não é capaz de afastar sua responsabilidade. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias são considerados fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição. Ao se colocar no mercado como prestadora de serviços de pagamento de benefícios, a recorrente assume o dever de garantir a segurança das operações, implementando mecanismos aptos a identificar e obstar transações fraudulentas.

No caso dos autos, à revelia decretada em primeiro grau, embora não acarrete a procedência automática do pedido, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Tais fatos foram corroborados pela documentação apresentada pela autora, que demonstrou a ocorrência da transferência indevida de seu benefício e a utilização de documento falso para a consumação da fraude. A recorrente, por sua vez, não produziu qualquer prova em contrário que infirmasse as alegações autorais.

Quanto ao argumento de que o evento se tratou de mero dissabor, este não prospera. A privação de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da recorrida, por período superior a um mês, extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Tal fato gera dano moral
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica do sofrimento.

No tocante à alegação de valor excessivo, o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado leva em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano sofrido pela consumidora e a capacidade econômica da instituição financeira, cumprindo sua dupla função – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)